Tribunal: TJDFT
Processo: 0748437-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PRELIMINAR. GRATUIDADE. ACOLHIDA. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. ENCAMINHAMENTO MÉDICO DE MARÇO DE 2022. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CONSULTA. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer consulta em ortopedia na rede pública ou particular, nos termos prescritos por médico. Em suas razões (ID 54040996) suscita, preliminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar prazo de 30 (trinta) dias para que o requerido fornece a consulta. No mérito, aduz que o prazo para marcação da consulta ortopédica já ultrapassa um ano desde sua prescrição médica. Alega que a determinação da sentença em determinar que o réu forneça à parte autora consulta em ortopedia-coluna, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação não soluciona a lide já que a mais de um ano aguarda os critérios do sistema para a realização dessa consulta. Sustenta que o Enunciado 93 do CNJ dispõe do prazo de 100 dias para consultas e exames não urgentes e deve ser observada. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar ao recorrido a realização da consulta em 30 (trinta) dias na rede pública ou em consultório particular.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o requerimento de concessão da gratuidade de justiça que ora defiro. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 54657586). Contrarrazões apresentadas (ID 54041001).
III – O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Assim, pode-se concluir que é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
IV – O Enunciado n. 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
V – No caso em análise, restou comprovado que a autora teve o pedido por exame por especialista – ortopedia – em 31/3/22, ou seja, a quase 2 (dois) anos. Por conseguinte, há demora excessiva que extrapola a razoabilidade na espera da autora pela consulta adequada e essencial para a manutenção da sua saúde e, em última análise, de sua vida. Destaca-se que a recorrente não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais.
VI – Outrossim, a determinação da consulta sem que seja estipulado prazo máximo para a realização daquela é o mesmo que manter a cidadã aguardando os critérios que já se passaram quase 2 (dois) anos e sequer foi lhe dado uma expectativa de previsão de atendimento. Não é razoável que a administração pública use como justificativa os critérios de relevância de urgências e deixe os demais pacientes em espera sem fim à vista. Precedentes: (Acórdão 1643377, 07659748820218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1732662, 07152492720238070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII – Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal que providencie em 30 (trinta) dias, a contar da intimação do acórdão, a consulta médica em Ortopedia - Coluna, nos termos dos laudos médicos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
VIII – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
IX – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.